Tribunal: TCU
Processo: 012.350/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acordão que conheceu e rejeitou embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais, na presente fase processual, foram interpostos embargos de declaração em face do Acórdão 3130/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para acolhê-los; 9.2. sobrestar a apreciação da responsabilidade das empresas Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. e Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A., especificamente quanto às condutas abarcadas pelo acordo de leniência enquanto vigente, considerando que a celebração de acordo dessa natureza pela Administração Pública impossibilita que o Tribunal de Contas da União aplique a sanção de declaração de inidoneidade pelos mesmos fatos que deram ensejo a celebração do acordo, consoante decisões do Supremo Tribunal Federal; 9.3. revogar as medidas cautelares determinadas por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 019.001/2020-7 , para continuidade das apurações determinadas no âmbito do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário e exame das manifestações dos responsáveis; 9.5. levantar o sigilo quanto à presente deliberação, incluindo relatório e voto; 9.6. dar ciência do acórdão à embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.